Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N. Processo : 0005654-66.2018.8.07.0001 Embargante(s) : LUIS ARLINDO DA CONCEIÇÃO GOMES Embargado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Aguarde-se a inclusão do feito em sessão de julgamento presencial por videoconferência, conforme determinado no ID 18333143 - Pág. 1. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator